Tribunal: TJES
Processo: 5021121-54.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade tributária
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021121-54.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5021121-54.2025.8.08.0024

APELANTE: LUIZ CARLOS VIEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PRAZO DECADENCIAL. ART. 23 DA LEI Nº 12.016/2009. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA CIÊNCIA TARDIA DO ATO COATOR. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Luiz Carlos Vieira contra sentença que denegou mandado de segurança impetrado em face do Chefe da Agência da Receita Estadual de Vitória, no qual o impetrante buscava a declaração de nulidade de sua inclusão como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa nº 01120/2019, sob alegação de ausência de prévio procedimento administrativo, violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, bem como pretendia afastar a cobrança pessoal do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à impetração do mandado de segurança, nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/2009; e (ii) estabelecer se a ausência de prova pré-constituída acerca da ciência tardia do ato coator impede a fixação de termo inicial diverso da data da inscrição em dívida ativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança submete-se ao prazo decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, tratando-se de prazo de natureza material, insuscetível de suspensão ou interrupção.

4. O ato apontado como coator consiste na inscrição do nome do impetrante como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa nº 01120/2019, formalizada em 08/02/2019.

5. A inscrição em dívida ativa possui natureza pública e confere publicidade à exigibilidade do crédito tributário, não se qualificando como mero ato interno da Administração Pública.

6. Compete ao impetrante demonstrar, mediante prova documental pré-constituída, a data exata da ciência do ato impugnado quando pretende afastar o marco temporal constante do próprio ato administrativo.

7. O impetrante ajuizou o mandado de segurança apenas em 05/06/2025, mais de seis anos após a inscrição em dívida ativa, sem apresentar documentos aptos a comprovar ciência posterior do ato coator.

8. Alegações genéricas de desconhecimento do ato administrativo desacompanhadas de prova documental não afastam a decadência nem autorizam a flexibilização do prazo decadencial da ação mandamental.

9. O reconhecimento da decadência prejudica o exame das demais teses recursais relativas à responsabilidade tributária e à adequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato administrativo apontado como coator.

2. A inscrição em dívida ativa constitui ato administrativo dotado de publicidade apto a deflagrar a contagem do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

3. A fixação de termo inicial diverso da data do ato administrativo exige prova pré-constituída inequívoca da ciência tardia pelo impetrante.

4. A ausência de comprovação documental da ciência posterior do ato coator conduz ao reconhecimento da decadência da impetração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 23; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no MS 26.211/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 18.08.2020, DJe 24.08.2020; STJ, AgInt no MS 29.759/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 19.03.2024, DJe 02.04.2024; TJ-RS, AC nº 5000148-93.2020.8.21.0088, Rel. Des. Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Terceira Câmara Cível, j. 22.04.2021; TRF-3, ApCiv nº 5001844-68.2024.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Alessandro Diaferia, 2ª Turma, j. 27.11.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
LUIZ CARLOS VIEIRA
contra a sentença acostada no ID 19285349, proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que denegou o
“mandado de segurança”
impetrado pelo recorrente em face do
Chefe da Agência da Receita Estadual do Espírito Santo em Vitória
.

Em suas razões recursais (ID 19285351), o apelante sustenta, em síntese: (i) que a prova pré-constituída restou demonstrada, bem como a adequação da via eleita; (ii) que a inserção de seu nome no título executivo ocorreu sem prévio procedimento administrativo de responsabilização, operando redirecionamento automático em ofensa ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa; e (iii) a tempestividade da ação mandamental ao argumento de que o prazo decadencial fluiria da ciência de atos concretos de constrição, e não da inscrição em dívida ativa.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no ID 19285360, pugnando pela manutenção integral do julgado.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 19665436, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Pois bem.

LUIZ CARLOS VIEIRA
ajuizou o referido
“mandado de segurança”
em face do
CHEFE DA AGÊNCIA DA RECEITA ESTADUAL DE VITÓRIA
.

Narra a peça inicial, em síntese: (i) que o impetrante figurou como sócio da sociedade empresária Mercantil Juparana Ltda; (ii) que contra a referida pessoa jurídica foi lavrada a Notificação de Débito nº 09013 em 09/06/2003 para exigência de ICMS; (iii) que os débitos tributários correspondentes foram devidamente declarados e quitados; e (iv) que a SEFAZ/ES manteve o processo administrativo paralisado por 14 (quatorze) anos devido à inércia exclusiva do Fisco.

Alega, ainda, que: (v) em 08/02/2019, a Fazenda Pública Estadual efetuou a inscrição em dívida ativa inserindo o nome do impetrante como responsável solidário (CDA nº 01120/2019); (vi) que tal ato operou redirecionamento automático sem prévia instauração de procedimento administrativo ou notificação pessoal, violando o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Basicamente diante de tais fatos, o demandante pugna pela concessão da segurança para declarar a nulidade de sua inclusão como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa nº 01120/2019, afastando a cobrança pessoal do crédito, além de pleitear, liminarmente, a suspensão da exigibilidade do débito e a exclusão de restrições cadastrais.

Informações prestadas pela autoridade coatora nos IDs 19285343 e 19285345, aduzindo, preliminarmente, e quanto aos fatos: (i) a decadência do direito à impetração, visto que o ato impugnado ocorreu em 2019 e a ação foi proposta somente em 2025; (ii) a existência de conexão e prevenção com a Execução Fiscal nº 5003795-91.2019.8.08.0024, em trâmite na 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória, na qual já houve o redirecionamento judicial da dívida ao sócio; (iii) a inadequação da via eleita por ausência de prova pré-constituída, ante a não juntada da cópia da CDA pelo impetrante.

Sustentou, ainda, a requerida: (iv) a incorreção do valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), visto que o proveito econômico e o débito atualizado perfazem o montante de R$ 5.379.099,75; (v) que a sociedade devedora principal foi dissolvida irregularmente, conforme certidão da JUCEES atestando o cancelamento por inatividade desde 2013 e baixa na Receita Federal; e (vi) que, constando o nome do administrador na CDA, milita presunção de liquidez e certeza do título, restando dispensado procedimento administrativo prévio.

Após a juntada de manifestação do Ministério Público de 1º Grau (ID 19285348) declinando da intervenção por ausência de interesse público qualificado, sobreveio a r. sentença objurgada julgando extinto o processo com resolução do mérito e denegando a segurança pleiteada, sob o fundamento de que a aferição da responsabilidade tributária do sócio exige dilação probatória complexa, tornando a via mandamental inadequada.

Irresignado, o impetrante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

De início, impõe-se minucioso exame da prejudicial de decadência arguida pelo Estado do Espírito Santo em sede de contrarrazões, matéria de ordem pública que precede o exame do mérito e fulmina o próprio direito à impetração.

O mandado de segurança, remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, submete-se ao prazo peremptório e extintivo de 120 (cento e vinte) dias para sua propositura, conforme inteligência do artigo 23 da Lei nº 12.016/2009.

Trata-se de prazo decadencial de natureza material, infenso a causas de suspensão ou de interrupção, cuja observância constitui pressuposto inafastável para a regular utilização da via mandamental.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL . I. CASO EM EXAME:1. Mandado de segurança impetrado por COOPERATIVA VITIVINICOLA FORQUETA LIMITADA contra decisão judicial que indeferiu pedido de substituição de bens penhorados e determinou a venda judicial de imóvel. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO:1. A questão em discussão consiste na decadência do direito de impetrar mandado de segurança, em razão do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009 .
III. RAZÕES DE DECIDIR:1. O mandado de segurança foi impetrado fora do prazo de 120 dias, conforme art. 23 da Lei nº 12 .016/2009, sendo o prazo de natureza material, contado em dias corridos, sem suspensão ou interrupção
.2. A decisão atacada é datada de 28/08/2024, e o mandado de segurança foi protocolado em 10/09/2025, após o prazo legal.IV . DISPOSITIVO:1. Indeferida a petição inicial do mandado de segurança. (TJ-RS - Mandado de Segurança: 50109692220258219000 PORTO ALEGRE, Relator: José Luiz Leal Vieira, Data de Julgamento: 07/11/2025, Segunda Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 07/11/2025)

MANDADO DE SEGURANÇA. SEXTA TURMA RECURSAL. ATO COATOR
. INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA SEM CONCESSÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS. PERDA DO PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. MANEJO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL . ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. INTELIGENCIA DO ART. 23 DA LEI 12.016/2009 . DECADÊNCIA CARACTERIZADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA. SEGURANÇA DENEGADA . (TJ-BA - Mandado de Segurança: 80009270920228059000, Relator.: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE, SEXTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 10/11/2022)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL –
MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO DATIVO - ATO JUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL (ART. 265 CPP)–
PRAZO PARA IMPETRAÇÃO DE 120 DIAS – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE OU INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL – DECADÊNCIA CONSUMADA.

1. O prazo para impetração do mandado de segurança é de 120 dias da ciência do ato (art . 23 da Lei nº 12.016/2009), entendida esta como comunicação oficial, não estando sujeito a quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, de tal sorte que a formulação de pedido de reconsideração não obsta o seu curso
. 2. Aplicação a advogado dativo de multa por abandono processual, nos termos do art . 265 do Código de Processo Penal. Prazo decadencial que se inicia com a publicação da decisão judicial, sendo irrelevante a data de decisão posterior que aprecia pedido de reconsideração ou redução da multa. Precedentes. Decadência consumada . Segurança denegada. (TJ-SP - MS: 21167745020218260000 Garça, Relator.: Décio Notarangeli, Órgão Especial, Data de Publicação: 02/12/2021)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO . INADMISSIBILIDADE.
I - O prazo decadencial de cento e vinte dias para impetrar mandado de segurança é preclusivo e improrrogável e não está sujeito à incidência de quaisquer causas de interrupção ou de suspensão, conforme dispõe o artigo 207 do Código Civil
. SEGURANÇA DENEGADA. PROCESSO EXTINTO. (TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 51241062020238090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). DESEMBARGADOR JEOVA SARDINHA DE MORAES, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

O cerne da controvérsia quanto à tempestividade reside na fixação do termo inicial da contagem do referido interregno preclusivo.

O apelante sustenta que a fluência do prazo decadencial pressupõe a ciência efetiva de atos materiais de constrição ou de prejuízo evidente, afastando a consideração da data de inscrição do débito como marco inicial.

Todavia, referida tese jurídica não encontra amparo na disciplina do mandado de segurança, tampouco na realidade factual estampada nestes autos.

Verifica-se dos autos que o ato formal apontado como coator consubstancia-se na inscrição do nome do impetrante como responsável tributário na Certidão de Dívida Ativa nº 01120/2019, ato este aperfeiçoado e registrado em 08/02/2019.

O ato de inscrição em dívida ativa, por força de lei, ostenta natureza pública e confere publicidade à exigibilidade do crédito tributário perante terceiros, não se tratando de mero ato interno e estático da Administração Pública.

Ainda que se adote a teoria da ciência efetiva para salvaguardar o direito de defesa do contribuinte, vigora no rito sumário mandamental o dogma da prova pré-constituída. Significa dizer que compete exclusivamente ao impetrante o ônus processual de demonstrar, de forma inequívoca e documental, a data exata em que tomou conhecimento do ato impugnado, caso pretenda fixar termo inicial diverso daquele ostentado pelo próprio ato administrativo.

Na hipótese vertente, o impetrante ajuizou a ação mandamental em 05/06/2025, consoante petição inicial acostada no ID 19285073, ou seja, mais de 6 (seis) anos após a perfectibilização da inscrição em dívida ativa.

Malgrado as alegações recursais de que a ciência teria ocorrido em momento posterior, conforme consta de sua peça recursal (ID 19285351 - fl. 10), o apelante não colacionou aos autos um único documento idôneo — tais como notificações recentes, certidões de recusa ou mandados de citação em execução fiscal emitidos no interregno de 120 dias anteriores ao protocolo — capaz de fixar o termo inicial em 2025.

Nesse sentido, a jurisprudência tem se posicionado pelo reconhecimento da decadência em casos de ausência de prova pré-constituída, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO . NOTIFICAÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA.
1 . Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória. 2. Hipótese em que a impetrante não trouxe documentos hábeis a comprovar a data em que foi notificada acerca da instauração do procedimento de revisão de anistia, o que inviabiliza a análise da eventual decadência do mandado de segurança, nos moldes do art. 23 da Lei n . 12.016/2009
. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 26211 DF 2020/0121560-0, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 18/08/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 24/08/2020)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL . APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO DEFINITIVO . TERMO INICIAL DO PRAZO DECADENCIAL. IMPETRAÇÃO EXTEMPORÂNEA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que, reconhecendo a decadência, denegou a segurança em mandado impetrado para afastar a responsabilidade tributária do impetrante relativamente aos créditos fiscais discutidos em processo administrativo tributário. 2 . O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva do Delegado da DERAT/SP, substituindo-o pelo Delegado de Pessoas Físicas da Receita Federal. No mérito, concluiu pela intempestividade da impetração, uma vez que o prazo decadencial de 120 dias teria iniciado com a ciência do ato administrativo final em 10/08/2023, tendo a ação sido proposta apenas em 29/01/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 . A questão em discussão consiste em definir se o prazo decadencial para impetração do mandado de segurança teve início com a ciência da constituição definitiva do crédito tributário ou se a execução fiscal futura caracterizaria ato coator passível de justificar o ajuizamento da ação preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O mandado de segurança tem cabimento para proteger direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, desde que comprovado por prova documental pré-constituída, sendo incabível quando depender de dilação probatória . 5
. A jurisprudência consolidada do STJ e do TRF-3ª Região estabelece que o prazo decadencial para impetração é de 120 dias, contado da ciência inequívoca do ato administrativo tido como coator. 6. O ato tido como coator é a constituição definitiva do crédito tributário, não a eventual execução fiscal, que constitui mero desdobramento do ato administrativo final . 7. A alegação de ameaça futura não afasta a decadência, por inexistir previsão legal de dilação do prazo decadencial em função de possíveis desdobramentos do ato impugnado.
8. O Tema 1273 do STJ, relativo a obrigações de trato sucessivo, não se aplica ao caso, que envolve exigência única decorrente de lançamento definitivo . 9. O pedido de reexame administrativo não interrompe nem suspende o prazo decadencial, conforme Súmula 430 do STF. 10. A discussão sobre a ausência de responsabilidade tributária do impetrante não é compatível com a via estreita do mandado de segurança, por demandar análise de fatos e produção de provas . IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento:"1 . O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência do ato administrativo que constitui definitivamente o crédito tributário. 2. A futura execução fiscal não configura ato coator capaz de justificar mandado de segurança preventivo quando já consumado o ato administrativo. 3 . Discussões sobre responsabilidade tributária que demandam dilação probatória são incompatíveis com a via do mandado de segurança." Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, incisos XXXV, LXIX e art. 37, caput; Lei nº 12 .016/2009, arts. 1º, 5º, 6º, 23; CPC, art. 487, II; CTN, arts. 142, 151, 160; Lei nº 9 .784/1999, arts. 3º, 26. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.511 .350/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 14/09/2021, DJe 17/09/2021; STJ, REsp 1 .887.578/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 06/10/2020, DJe 14/04/2021; TRF-3, ApCiv 5006494-12.2020.4.03 .6000, Rel. Des. Federal Luiz Paulo Cotrim Guimarães, 2ª Turma, j. 29/03/2023; TRF-3, AI 5020831-27 .2021.4.03.0000, Rel . Des. Federal José Carlos Francisco, 2ª Turma, j. 25/04/2022; STF, RMS 32.487, Rel . Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/11/2017, DJe 21/11/2017. (TRF-3 - ApCiv: 50018446820244036100, Relator.: Desembargador Federal ALESSANDRO DIAFERIA, Data de Julgamento: 27/11/2025, 2ª Turma, Data de Publicação: 01/12/2025)

PROCESSUAL CIVIL.
MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. REVISÃO . DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSÊNCIA . 1. Esta Corte tem o entendimento de que o prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do mandado de segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n. 12 .016/2009.2. Em sede de mandado de segurança, é indispensável que a prova do direito seja pré-constituída, sendo inviável a dilação probatória
.3 . Hipótese em que, ainda que a peça inicial pretenda tachar a impetração com caráter de omissão, tem-se que a insurgência dos impetrantes refere-se a supostos atos de instauração do processos de revisão de anistia, atos concretos e únicos, que teriam sido (segundo alegam) editados em 2011, sendo o writ impetrado em 2023.
4. Não foi apresentado nenhum documento comprobatório da efetiva instauração de procedimentos de revisão de anistia dos impetrantes, relacionados com o suposto direito líquido e certo, circunstância que inviabiliza o processamento do presente mandamus
.5 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no MS: 29759 DF 2023/0366430-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 19/03/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SEDE NOVA . REMOÇÃO. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL.
DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO . INVIABILIDADE DO PROCESSAMENTO DO WRIT
. INDEFERIMENTO MANTIDO MAS POR FUNDAMENTO DIVERSO.
De acordo com artigo 23 da Lei nº 12.016/20092 , o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência do ato impugnado no ato impugnado, consubstanciado na Portaria n.º 34/2000, foi editado em 15JAN20, e embora o impetrante alegue que tomou ciências apenas em 04FEV20, não há a efetiva demonstração nos autos. Havendo dúvidas acerca do decurso do prazo fatal de cento e vinte dias previsto no art. 23 da Lei nº 12 .016/2009, pois ausente comprovação da data da ciência do ato impugnado, torna-se inviável o processamento do writ, diante do não preenchimento dos requisitos do art. 6º da Lei n.º 12.016/094
. APELAÇÃO IMPROVIDA. (TJ-RS - AC: 50001489320208210088 RS, Relator.: Nelson Antônio Monteiro Pacheco, Data de Julgamento: 22/04/2021, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/07/2021)

Assim, meras alegações desprovidas de suporte probatório documental não possuem o condão de elidir a presunção de antiguidade e publicidade decorrente do decurso de mais de meia década desde a lavratura do título executivo.

Ademais, admitir a impetração tardia, amparada em simples afirmações genéricas de desconhecimento, equivaleria a tornar imprescritível a ação mandamental, subvertendo a segurança jurídica e a própria natureza célere do instituto.

Constatado, portanto, o manifesto transcurso do prazo previsto na legislação de regência entre a data de edição do ato coator (2019) e o protocolo da petição inicial (2025), resta caracterizada a consumação da decadência.

Por conseguinte, impõe-se a extinção do feito com a consequente denegação da segurança, nos termos do artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, restando prejudicada a análise das demais teses de mérito deduzidas no recurso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto por
LUIZ CARLOS VIEIRA
, porém,
acolho a prejudicial de decadência suscitada pelo apelado
, consequentemente, mantenho a denegação da segurança, contudo com fulcro no artigo 23 combinado com o artigo 6º, § 5º, da Lei nº 12.016/2009, extinguindo-se o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil,
tornando prejudicada a análise das outras teses que foram suscitadas no presente apelo
.

Sem honorários, na forma do artigo 25 da Lei n.º 12.016/2009.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para acolher a prejudicial de decadência.